Tribunal: STF
Processo: RE 1574207
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RE 574.706. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES AJUIZADAS APÓS 15/03/2017. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 574.706, reconhecido como de repercussão geral, em sessão realizada em 15/03/2017 e tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu a seguinte tese (Tema 69): "O ICMS não faz parte da base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS." 2. Em 13/05/2021, ao analisar os embargos de declaração apresentados pela União contra o acórdão proferido no RE nº 574.706/PR, a Suprema Corte estabeleceu que o valor a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado nas notas fiscais. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para após 15/03/2017, exceto para as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data. 3. Considerando que a ação foi proposta em 28/04/2021, a parte autora tem direito ao ressarcimento do pagamento indevido do ICMS destacado nas notas fiscais a partir de 16/03/2017, por meio de compensação administrativa, podendo também optar pela repetição do indébito via precatório, nos termos da Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em caso de opção pela compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, esta ocorrerá somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e observadas as disposições do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Ressalve-se que o contribuinte tem o direito de realizar a compensação de acordo com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP). Não obstante, compete ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor do ICMS a ser excluído, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei nº 11.457/07. 5. A atualização monetária incide a partir da data em que o tributo foi indevidamente pago (conforme Súmula nº 162 do STJ) até a efetiva compensação. Para realizar os cálculos correspondentes, devem ser utilizados exclusivamente os indexadores estabelecidos por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária, sendo a taxa Selic o índice aplicável, conforme estipulado pelo artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95. 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §§ 3º e 4º, II, combinado com o caput do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, estabelecendo-se a proporção de cada parte no momento da liquidação do julgado, levando em consideração os períodos em que cada uma saiu vitoriosa. 7. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, para declarar o direito à compensação/restituição na via judicial dos valores indevidamente recolhidos a partir de 16/03/2017, bem como estabelecer a sucumbência recíproca e esclarecer sobre os parâmetros a serem observados quando da compensação” (eDOC 63 – ID: ab5d56a6, p. 6-7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de restituição, no âmbito do mandado de segurança, de valores recolhidos anteriormente à impetração.



    Alega-se que o mandado de segurança não possui natureza condenatória, e sim mandamental, por conter uma ordem dirigida à autoridade coatora (...) e que, portanto, (...) de maneira contrárias ao que disposto nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, a interpretação do Tribunal de transforma o mandado de segurança em substitutivo de ação de cobrança (eDOC 115 – ID: 81d39f94, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que é sólido o entendimento desta Corte de que a ordem judicial de restituição proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores à sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1.480.775 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.6.2024 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes”. (ARE 1.099.099 ED, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2023 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito à dedução do valor do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, na forma do tema 69 da repercussão geral, reconheceu também o direito à restituição dos valores pagos a partir de 16.03.2017. Este termo inicial se refere à data fixada para o começo da produção de efeitos do precedente indicado, fixado em sede de modulação de efeitos realizada nos embargos de declaração no RE 574706, paradigma do tema 69. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Isto posto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para declarar o direito à compensação/restituição na via judicial dos valores indevidamente recolhidos a partir de 16/03/2017, bem como estabelecer a sucumbência recíproca e esclarecer sobre os parâmetros a serem observados quando da compensação” (eDOC 63 – ID: ab5d56a6, p. 5)  



    Contudo, nota-se que o presente mandado de segurança foi impetrado em 28.04.2021, ou seja, muito tempo após o termo inicial em que reconhecido o direito à restituição pleiteada nos autos. 



    Dessa forma, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao termo inicial para a execução da eventual restituição a que faz jus a parte recorrida. Efetivamente, o direito à restituição por força de simples execução nos autos do próprio mandado de segurança se limita aos valores devidos a partir da sua impetração, devendo os valores anteriores serem objeto de ação própria de cobrança.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e fixar como termo inicial do direito de restituição dos valores do tributo pago a mais como a data da impetração do presente mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente